Tribunal: TJPA
Processo: 0810038-76.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8859 - Intervenção de Terceiros
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810038-76.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE MAURILA SILVA DE SOUSA, MAURILA DOS SANTOS SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu de agravo de instrumento interposto pela parte embargante, mas negou-lhe provimento. A embargante alegou omissão quanto à análise de cláusula contratual, tentativa de cumprimento de cartas precatórias e ausência de formação do contraditório passivo completo, além de contradição entre os fundamentos do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em vícios sanáveis por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, e se caberia manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade, visto que a decisão enfrentou os pontos relevantes com fundamentos suficientes.

4. Alegação de cláusula contratual não apreciada configura inovação recursal, ausente nos autos originários.

5. Embargos utilizados com finalidade de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com sua natureza jurídica.
6. O julgador não está obrigado a rebater todas as alegações das partes, bastando-se de fundamentos suficientes para formar seu convencimento.

7. O prequestionamento ficto é admitido nos termos do art. 1.025 do CPC, independentemente de acolhimento do recurso aclaratório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A rediscussão do mérito da decisão não se compatibiliza com os embargos de declaração. 2. A inovação recursal não pode ser conhecida nos aclaratórios. 3. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas se já houver fundamento suficiente para a decisão. 4. O prequestionamento pode se dar de forma implícita nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º, e 489.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1549458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 11.04.2022; STJ, AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 23.11.2020.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos em
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pela
ALCOA WORLD ALUMINA BRASIL LTDA
em face do V. Acórdão de id. 25864267 que conheceu do recurso, porém negou-lhe provimento (id. 25864267).

O embargante, em suas razões recursais (id. 25807508), suscita que o acórdão foi omisso na análise da existência de cláusula contratual expressa (cláusula 8ª), assim como da tentativa efetiva de cumprimento das cartas precatórias e da necessidade de formação contraditório passivo completo.

Sustenta a ocorrência de contradição interna entre a afirmação de que a celeridade processual deve ser preservada e a ausência de consideração do princípio da ampla defesa.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para se pronunciar expressamente e prequestionar a tese levantada.

Sem contrarrazões recursais (id. 26476940).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Sessão Presencial.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, é possível afirmar que
os presentes embargos não comportam acolhimento.

No presente caso, o recorrente levanta a omissão do acórdão na discussão de alguns pontos, na tentativa efetiva de cumprimento das cartas precatórias, da necessidade de formação do contraditório passivo completo e da análise da existência de cláusula contratual expressa.

Não se pode olvidar que das argumentações aventadas que o embargante pretende, na realidade, a rediscussão da matéria, consubstanciado mero inconformismo da parte, o que não é possível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.

1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ – EDcl no REsp 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de publicação: DJe 25/04/2022, Data de julgamento: 11/04/2022).

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (
distinguish
) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Com relação a alegada omissão do julgado no ponto referente a análise da cláusula 8ª, imperioso destacar que se trata de inovação recursal, uma vez que não foi suscitada na interposição do recurso de agravo de instrumento, não tendo sido de objeto de enfrentamento pelo juízo de 1º grau.

Quanto ao prequestionamento, inexiste obrigatoriedade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais suscitados pelas partes, pois o Código de Processo Civil (CPC) admite o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já firmado entre as partes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025